Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-83.2021.8.11.0027
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000207-83.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Decretação de Ofício, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME - CNPJ: 02.480.102/0001-87 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME - CNPJ: 02.480.102/0001-87 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA DESPROVIDO
.
RECURSO DO CONTRIBUINTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo contribuinte, contra sentença que declarou a prescrição do crédito tributário inscrito na CDA n. 20192761764, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar a ocorrência da prescrição do crédito tributário; (ii) examinar se houve litigância de má-fé da parte autora (contribuinte); (iii) definir a distribuição do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da execução fiscal decorreu o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 174 do CTN.

4. Inexistência de dolo ou conduta temerária da parte autora (contribuinte), não configurando litigância de má-fé, motivo pelo qual deve ser afastada a multa imposta.

5. Sendo a Fazenda Pública sucumbente, deve arcar com o pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte adversa, fixados nos percentuais mínimos previstos no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, de forma escalonada.

6. Determina-se a restituição das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da parte autora (contribuinte) provido.

Tese de julgamento
: "1. O prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, quando não houver declaração e princípio de pagamento, é de cinco anos contados da constituição definitiva do crédito. 2. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração de dolo ou conduta temerária, não sendo aplicável quando há fundação jurídica plausível na alegação da parte. 3. A Fazenda Pública sucumbente deve arcar com honorários advocatícios fixados nos termos do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 173, I, e 174; CPC, arts. 80 e 85, §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 555 e 622; REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira,
nos autos da Ação Declaratória n. 1000207-83.2021.8.11.0027, que
declarou a prescrição do crédito tributário objeto da CDA
20192761764 e
condenou
a parte autora (
ALGADOEIRA MARIN LTDA – ME
) ao
pagamento de multa por litigância de má-fé fixadas em

10% (dez por cento) sobre o valor da causa e honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento).

O
ESTADO DE MATO GROSSO
em recurso de apelação aduz em síntese que:

- Não houve declaração e princípio de pagamento do ICMS, motivo pelo qual, devem ser aplicados os prazos previstos nos artigos 173, I, e 174, do CTN
.

-

O fato gerador ocorreu no exercício de 2007, passou a fluir o prazo decadencial em 01/01/2008, o qual se findaria em

01/01/2013, de modo que o lançamento provisória realizado em 18/07/2011 é tempestivo.

-
Após o lançamento provisório o contribuinte apresentou duas impugnações de lançamento, suspendendo o prazo prescricional, o qual passou a fluir somente em 01/04/2019, quando ocorreu o lançamento definitivo.

- a execução fiscal nº 1000322-07.2021.8.11.0027, visando a cobrança do crédito impugnado nesta ação foi ajuizada em 25/04/2021, portanto, antes de transcorrido o quinquênio legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição julgando improcedentes os pedidos da inicial.

A parre
ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME
em suas razões recursais sustenta que:

- Não incorreu na prática de
litigância de má-fé, pois não agiu com dolo, não prejudicou a parte adversa e o pedido de prescrição arguido na inicial foi acolhido na sentença.

- Diante do acolhimento dos pedidos da inicial, faz-se necessário a aplicação do princípio da sucumbência, de modo a condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios à parte adversa.

- O
s honorários sucumbenciais devem ser fixados em percentual conforme preveem os §§ 2º e 3º do o artigo 85 do Código de Processo Civil.

- Mostra-se necessário o ressarcimento das custas e despesas processuais
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente para afastar a condenação ao pagamento da
multa por litigância de má-fé, bem como para condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento do ônus sucumbenciais.

As partes, em contrarrazões, impugnaram os fundamentos dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e recurso adesivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itiquira,
nos autos da Ação Declaratória n. 1000207-83.2021.8.11.0027, que
declarou a prescrição do crédito tributário objeto da CDA
20192761764 e
condenou
a parte autora (
ALGADOEIRA MARIN LTDA – ME
) ao
pagamento de multa por litigância de má-fé fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa e honorários advocatícios, também fixados em 10% (dez por cento).

A insurgência recursal se refere em verificar: 01) a ocorrência da prescrição; 02) a prática de
litigância de má-fé pela parte autora; 03) necessidade de inversão do ônus sucumbenciais.

Com essas considerações passo a análise do presente recurso.

01) APELAÇÃO DO
ESTADO DE MATO GROSSO

Da Prescrição

Sustenta o
ESTADO DE MATO GROSSO
que entre a constituição definitiva do crédito inscrito na
CDA
20192761764 e o ajuizamento da execução fiscal
não
execução fiscal nº 1000322-07.2021.8.11.0027 não transcorreu meia de cinco anos, de modo que deve ser afastada a prescrição da pretensão.

Pois bem. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido,
aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista a existência de declaração e princípio de pagamento.

Frisa-se que nesses casos o Superior Tribunal de justiça entende que o prazo prescricional tem início a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, quando a partir desse momento, o crédito torna-se definitivamente constituído para fins de cômputo do lustro prescricional.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS. À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RESP N. 1.120.295/SP. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO QUANTO À QUESTÃO FUNDAMENTAL PARA ANÁLISE DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PROVIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM A FIM DE QUE SUPRA A OMISSÃO APONTADA. [...] III -
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento de execução fiscal relativa aos tributos sujeitos a lançamento por homologação tem início com a constituição definitiva do crédito tributário, que ocorre com a entrega da respectiva declaração pelo contribuinte, ou com o vencimento do tributo, sendo o termo a quo determinado pela data que for posterior”
. [...]”.
(STJ - AgInt no REsp 1763989/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. [...] PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE. [...] 3.
Consolidou-se na jurisprudência deste tribunal que o termo a quo do prazo prescricional de crédito tributário, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, dá-se com a apresentação da declaração pelo contribuinte sem o concorrente pagamento respectivo ou com o vencimento da obrigação, o que ocorrer por último
[...]”.
(STJ - AgInt no AREsp 526.842/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 19/03/2019)

Por outro lado,
quando não houve declaração e/ou princípio de pagamento,
aplica-se as regras dos artigos 173 e 174 do CTN, ou seja, o Fisco possui 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte para constituir o crédito tributário
(prazo decadências) e, após a constituição definitiva, passa a fluir o prazo da prescrição quinquenal, como cito:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

[...]

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”.

A matéria encontra-se inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado 555, como cito:

“Súmula 555-STJ: Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Insta consignar que, embora a s
úmula 436 do STJ estabeleça que "
a entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
",
ao ser interpretado esse enunciado, o Tribunal da Cidadania entendeu que ainda que tenha sido realizada a obrigação acessória (Declaração), se não houver princípio de pagamento, não há o que se homologar, devendo nesse caso, também ser aplicado o
artigo 173, I, do CTN.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN. 2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador).
Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN
. 3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados. Agravo regimental improvido”. (AgRg no REsp n. 1.277.854/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 12/6/2012, DJe de 18/6/2012.)

In casu,
o contribuinte, não demonstrou nos autos que declarou e recolheu pelo menos parcialmente o crédito tributário descrito na CDA executada
, motivo pelo
qual devem ser observadas as regras de decadência e prescrição previstas no
artigo 173, I e artigo 174, ambos do CTN.

Aplicando as regras do artigo 173 do CTN, os prazos
para realizar a constituição definitiva
dos créditos inscritos na CDA n. 20192761764 passaram a fluir no
primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, da seguinte forma:

·

Fato Gerador ocorrido em 08/2007
– Termo
a quo
do prazo decadencial: 01/01/2008 –
termo ad quem:
31/12/2012
;

Na hipótese, embora conste na CDA que a constituição definitiva ocorreu em
2019
, esse não é o termo
ad quem
do lustro decadencial.

Isso porque,
nos termos do artigo 173 c/c 142 do CTN, o termo
ad quem
do prazo decadencial é o lançamento (provisório) do crédito tributário, que se concretiza com a notificação do contribuinte, e não a data constituição definitiva do crédito tributário
.

A matéria encontra-se inclusive pacificada por meio da Súmula 622 do STJ, como cito:

Súmula 622 do STJ
. “
A notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário
; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial”.

Frisa-se que,
uma vez que o prazo decadencial tributário não se interrompe nem se suspende em sendo admitida a data da constituição definitiva como termo
ad quem
da decadência, os contribuintes acabariam por utilizar a defesa administrativa para o fim, único e exclusivo, de postergar a data da constituição definitiva do crédito e obter, de forma transversa, a decadência tributária.

Tem-se, portanto que, para verificar se os créditos cobrados na demanda foram ou não alcançados pelo mando da decadência, seria necessário analisar se a notificação do auto de infração (lançamento provisório) ocorreu ou não antes do quinquênio legal.

Na hipótese, observa-se do documento apresentado pela Fazenda Pública que o lançamento provisório ocorreu em
18/07/2011 por meio do Aviso de Cobrança Fazendário nº. 196791/332/68/2011
.

Com efeito, não há que se falar em decadência do crédito tributário questionado na demanda.

No que tange à
prescrição simples
, de acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, quando
não houver declaração e princípio de pagamento do ICMS
o prazo de 5 (cinco) anos passa a fluir com a constituição definitiva do crédito e interrompe com o despacho que ordenar a citação.

No caso dos autos, observa-se que o contribuinte, ao receber o Aviso de Cobrança Fazendário nº. 196791/332/68/2011 protocolou na via administrativa a impugnação de lançamento n.º 554314/2011, o qual foi indeferido em 25/07/2012.

O contribuinte, em 30/10/2012, ou seja, após o transcurso do prazo para interposição de recurso voluntario administrativo ou para pagar a dívida, protocolou nova impugnação de lançamento (processo 5244949/2012), o qual também foi indeferida em 01/04/2019, sendo emitido o aviso de cobrança de nº 2142920 (523968/54/28/2019) recebido pelo contribuinte em 05/08/2019.

Ressalta-se que, a Fazenda Pública não demonstrou que o processo 5244949/2012 se referia à recurso voluntário e/ou que entre o seu protocolo e julgamento o crédito questionado na demanda permaneceu com a sua exigibilidade suspensa.

Insta consignar que, a demonstração, pela Fazenda Pública, de que o crédito teve a sua exigibilidade suspensa em razão do protocolo do processo administrativo n.º 5244949/2012 se mostra necessário, pois o artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, as reclamações e os recursos administrativos podem suspender a exigibilidade dos créditos tributários, desde que observada as legislações que regem o procedimento extrajudicial, como cito:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

III - as reclamações e os recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

[...]”.

De acordo com a legislação estadual vigência à época do fato, para que a impugnação suspenda a exigibilidade do lançamento tributário, ela deve ser protocolada de forma tempestiva, como cito:

“RICMS 1986

[...]

Art. 485
Nos termos deste artigo a impugnação da exigência decorrente de Notificação/Auto de Infração instaura o litígio e o processo administrativo de natureza tributária, devendo ser apresentada, por escrito, no prazo 30 (trinta) dias, tendo-se como termo inicial à data da ciência da notificação.
(artigos 24, 25, 35, 38, 42, §2º do 47, 53, 56, 68 e 94 da Lei 8797/2008, §5º do artigo 39-B e artigo 39-C da Lei 7098/98 e artigo 25 da Lei 9226/2009, inciso XVIII do artigo 17 e artigo 39-C da Lei 7098/98 e artigo 25 da Lei 9226/2009 e artigos
4º e 8º da Lei 9709/12
)

§ 1º
A impugnação tempestiva suspende a exigibilidade do crédito tributário exarado na Notificação/Auto de Infração
. [...]”.

In casu,
uma vez que o pedido de revisão de n.º 5244949/2012 é um segundo processo referente ao Aviso de Cobrança Fazendário nº. 196791/332/68/2011 e foi protocolado a mais de um ano do recebimento dessa notificação, não se constata a presença do requisito da tempestividade.

Igualmente, não foi apresentado na via judicial, qualquer decisão administrativa concedendo/deferindo a suspensão da exigibilidade do crédito no processo administrativo n.º 5244949/2012.

Com efeito, assim como foi consignado na sentença, deve ser considerado como data de lançamento definitivo, o qual passa a fluir o prazo prescricional, o julgamento do processo administrativo 554314/2011, que ocorreu em 25/07/2012.

Destarte, entre a data da constituição definitiva (
25/07/2012
) e do ajuizando da execução fiscal n.º
1000322-07.2021.8.11.0027 (
25/04/2021
), transcorreu período superior ao lustro prescricional.

Por esses motivos, a sentença deve ser mantida no ponto que declarou a ocorrência da prescrição.

02) APELAÇÃO DA
ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME

Da Litigância De Má-Fé

A parte
ALGADOEIRA MARIN LTDA - ME
em suas razões recursais sustenta que não incorreu na prática de
litigância de má-fé, pois não agiu com dolo, não prejudicou a parte adversa e o pedido de prescrição arguido na inicial foi acolhido na sentença.

Acerca do conceito de litigante de má-fé, leciona o ilustre doutrinador Nelson Nery Junior:

“É a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”. (in Código de Processo Civil Comentado, 11ª ed., 2010, p. 226) (Destaquei)

Com efeito, para a condenação da parte autora em litigância de má-fé se faz necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 80, do Código de Processo Civil, bem como que a sua conduta, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, como cito:

“Art. 80 do CPC. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

In casu, não verifico a presença do dolo processual praticado pelo contribuinte com a omissão da existência de processos administrativos e/ou que tal fato tenha causado dano processual à parte contrária.

Além disso, pelo que se observam, mesmo com a indicação das referidas impugnações extrajudiciais pela Fazenda Pública, foi reconhecido o pedido da inicial, com a declaração de prescrição dos créditos impugnado na demanda.

Deste modo, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil, deve ser afastada a multa fixada na sentença.

Do ônus sucumbenciais

Sendo os pedidos da inicial acolhido para declarar a prescrição dos créditos tributários inscritos na
CDA
20192761764, saiu a parte autora vencedor da ação, de modo que deve ser condenada parte adversa ao pagamento do ônus sucumbenciais, conforme prevê p art. 85,
caput
, do CPC,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Em relação a
forma de fixação dos honorários

o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp.
1.850.512
,
1.877.883
,
1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entendeu que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Com efeito, sendo possível a constatação da existência de proveito econômico os quais não são irrisórios e nem excessivos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados nos percentuais
.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa e não demandar muitos procedimentos judiciais os honorários
devem ser fixados no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento conforme prevê o
artigo 85,
§§ 3º e 5º, do CPC
, ou seja,
ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO; e DOU PROVIMENTO ao recurso de
ALGADOEIRA MARIN LTDA – ME
, o que faço para:
01)
afastar a multa por litigância de má-fé estabelecida na sentença;
02)
condenar a
Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais o qual fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, sobre o proveito econômico obtido na demanda, observando os limites legais de cada faixa de
escalonamento
, ou seja, 10% sobre o valor do, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, conforme prevê o art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC;
03)
determinar a restituição das custas processuais.

Tendo em vista que os honorários sucumbenciais foram em favor da parte
ALGADOEIRA MARIN LTDA – ME
na seara recursal, não se aplica ao caso o disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil (honorários recursais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025